Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703820-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA ANTUNES AGRAVADO: MARCOS MISAO MATAYOSHI, NOEMIA NAOMI MATAYOSHI, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora, ALEXANDRA ANTUNES, em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória ajuizada em desfavor de MARCOS MISAO MATAYOSHI E OUTROS (autos no 0737104-20.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de reexame da gratuidade de justiça. Alega a autora agravante que o fato de possuir imóveis, assim como a circunstância de haver valores a receber em ação judicial não são suficientes para presumir sua capacidade econômica. Afirma que o imóvel resultou de partilha de bens e é a atual moradia da autora, conferindo-lhe, na realidade, apenas despesas. Aduz que os imóveis postulados na ação principal não sugerem capacidade econômica da autora, pois, além de não estarem em sua posse, deles não recebe qualquer fruto. Sustenta que a cobrança de valores em ações judiciais não significa garantia de recebimento desse crédito, tratando-se de valores futuros e eventuais. Por outro lado, acrescenta que as certidões comprobatórias da existência de demandas judiciais contra a ora agravante demonstram sua situação de miserabilidade, e que, embora a autora seja empresária, atualmente não exerce qualquer atividade empresarial, pois o fundo de comércio da empresa KDX, da qual era sócia, foi alienado. Assevera que está sendo despejada do imóvel onde mantinha sua nova atividade econômica, além de não conseguir arcar sequer com os pagamentos das taxas condominiais do imóvel em que reside, sem contar as ações trabalhistas nas quais figura no polo passivo. Alega que, em 2016, seus rendimentos mensais giravam em torno de R$ 1.214,00, sendo insuficientes para arcar com as despesas próprias e dos dois filhos. Acrescenta que, de acordo com a declaração de IRPF de 2019, exercício 2018, a autora não auferiu qualquer rendimento, estando, também, com seu nome negativado nos serviços de proteção ao crédito. Afirma estarem presentes os pressupostos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo pleiteado, notadamente a plausibilidade das alegações, ante a prova documental acostada, e o fundado receio de dano irreparável, em vista do risco de indeferimento da inicial, se não forem recolhidas as custas do processo principal. Requer seja suspensa a determinação de recolhimento de custas, e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão, para conceder a gratuidade de justiça à autora. Sem preparo, nos termos do art. 101 do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. O presente agravo versa sobre renovação do pedido de gratuidade de justiça, tendo a autora agravante arguido fato superveniente ao indeferimento do primeiro pedido, concernente na sua declaração de IRPF de 2019, exercício de 2018 (ID14378281), que indicaria ausência de rendimentos no período. Considerando que a decisão acerca da gratuidade de justiça ostenta eficácia rebus sic stantibus, cabível a renovação do pedido, se houver alteração no contexto fático do interessado, sendo esta a hipótese em exame. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os argumentos esposados pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. (g.n)” Desse modo, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, o pagamento das custas processuais deverá ser realizado imediatamente, sob pena de extinção do processo e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, o que pode vir a implicar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for provido. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo apenas para sobrestar a exigência das custas até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora